Tribunal: STF
Processo: HC 57646
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
II. SE O TRIBUNAL 'A QUO' NÃO CONHECEU DA REVISÃO, POR MOTIVO
FORMAL, O QUAL NÃO OBSTA SUA RENOVAÇÃO, A COAÇÃO, EM VERDADE,
DEFLUI DO DR. JUIZ DE DIREITO, PROLATOR DA DECISÃO QUE TRANSITOU EM
JULGADO.
EM TAIS CONDIÇÕES, MANIFESTA E A INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA
APRECIAR, ORIGINARIAMENTE, O PEDIDO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, I, 'H'.
III. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.